Tribunal: TJSP
Processo: 1000188-96.2025.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Ação procedente. Apelo de ambas as partes. Ausência de demonstração da exigibilidade do débito. Apelo da parte ré. DANO MORAL. Afastamento. Dano moral não configurado na hipótese, ante a existência de anotação preexistente. Ausência de comprovação de discussão judicial

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Ação procedente. Apelo de ambas as partes. Ausência de demonstração da exigibilidade do débito. Apelo da parte ré. DANO MORAL. Afastamento. Dano moral não configurado na hipótese, ante a existência de anotação preexistente. Ausência de comprovação de discussão judicial do apontamento anterior. Orientação da súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Mero aborrecimento. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor prejudicado.